Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO. LEGÍTIMO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE FATOS QUE, EM TESE, POSSAM FIGURAR ATO ILÍCITO COMETIDO POR SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. Trata-se de mandado de segurança contra ato do Corregedor Geral de Polícia Civil do Distrito Federal, que determinou a instauração de sindicância disciplinar em face dos impetrantes.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Poder Judiciário “pronunciar-se acerca da eventual atipicidade da conduta, da ocorrência de bis in idem ou da prescrição da pretensão punitiva disciplinar”, se os procedimentos administrativos ainda não se findaram.
3. As sindicâncias ostentam caráter meramente inquisitivo e investigatório, voltado exatamente à obtenção de elementos de prova, a fim de amparar a decisão da autoridade julgadora relativa à instauração ou não do Processo Administrativo Disciplinar.
4. Presentes indícios mínimos de que a conduta configuraria falta funcional, não há motivo razoável para o trancamento da apuração disciplinar.
5. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.